Tribunal: TJMT
Processo: 1029015-68.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029015-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARISTELA PETRY - CPF: 840.006.781-91 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral ou redução da capacidade funcional da segurada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (
i
) a prova pericial produzida nos autos é insuficiente para justificar a anulação da sentença para realização de nova perícia médica; e (
ii
) estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

III. Razões de decidir:

3. Ausente demonstração de incapacidade laboral ou de redução da capacidade funcional decorrente de acidente de trabalho, não há direito à concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

4. O laudo pericial judicial concluiu de forma categórica pela inexistência de limitação funcional ou de redução permanente da capacidade laborativa.

5.
A ausência de especialidade médica específica do perito não invalida a perícia, desde que o profissional seja legalmente habilitado, cabendo a ele avaliar sua aptidão para o encargo, inexistindo nulidade quando o laudo se mostra claro, fundamentado e suficiente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, é indevida a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, § 1º, 371, 479 e 85, § 11; Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 1001226-28.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJe em 20.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARISTELA PETRY
contra a sentença (Id. 355235860) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1029015-68.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral,
diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o d. Juízo
a quo
se fundou exclusivamente no laudo pericial judicial, sem adequada consideração do conjunto probatório, notadamente diante da apontada divergência entre a perícia produzida nos autos e elementos técnicos anteriores, razão pela qual defende a realização de nova perícia médica por especialista diverso, bem como a reforma do julgado quanto ao benefício por incapacidade postulado.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica; subsidiariamente, seja reformado o julgado para concessão do benefício postulado.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 361648851, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARISTELA PETRY contra a sentença (Id. 355235860) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1029015-68.2024.8.11.0003, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

O cerne recursal reside em verificar se a sentença deve ser desconstituída, em razão da alegada insuficiência da prova pericial, ou se estão presentes nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
.

Pois bem.

1. DA PROVA PERICIAL.

É incontroverso que a concessão dos benefícios por incapacidade – aposentadoria por invalidez (artigo 42), auxílio-doença (artigo 59) e auxílio-acidente (artigo 86), todos da Lei n. 8.213/1991 – exige a verificação do efetivo preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais a aferição da existência, natureza e grau da incapacidade laboral do segurado ou, conforme o caso, da redução de sua capacidade para o trabalho, bem como a análise acerca da possibilidade de reabilitação ou readaptação para o exercício de atividade diversa que lhe assegure a própria subsistência.

Nesse cenário, a prova pericial médica revela-se instrumento técnico essencial à adequada instrução do feito, na medida em que fornece ao Juízo elementos especializados acerca das condições clínicas do segurado, da repercussão funcional das patologias diagnosticadas e de sua correlação com a atividade habitual desempenhada.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial – conforme dispõe expressamente o artigo 479 do Código de Processo Civil –, é certo que tal prova assume papel central na formação do convencimento judicial, devendo ser analisada em consonância com o conjunto probatório dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC).

Assim, ainda que o laudo pericial não vincule o julgador, não pode ser desconsiderado de forma arbitrária, exigindo-se fundamentação idônea caso se opte por afastar suas conclusões, sobretudo em demandas previdenciárias que envolvem matéria eminentemente técnica. Por certo, prova pericial, embora não vinculante, assume especial relevância em demandas dessa natureza, por fornecer subsídios técnicos qualificados à formação do convencimento judicial.

No caso
sub judice
, o laudo pericial apresentou-se coerente, fundamentado e suficiente, tendo o
expert
respondido de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes, descrito o quadro clínico da autora, reconhecido a existência das lesões e sequelas alegadas e analisado, de maneira expressa, sua repercussão funcional em relação à atividade laboral habitual por ela exercida.

A esse propósito,
a ausência de especialidade específica do perito na área diretamente relacionada à patologia alegada não constitui, por si só, vício capaz de invalidar a prova técnica, tampouco impõe, automaticamente, a renovação da perícia. A legislação processual exige apenas que o perito seja profissional legalmente habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, pressuposto atendido no caso concreto.

Com efeito, o artigo 156, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados, não havendo exigência de especialização específica na área da moléstia examinada. Ademais, a Lei n. 12.842/2013 reconhece como atividade privativa do médico a realização de perícias médicas, sem qualquer restrição quanto à especialidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça
“
perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 18.3.2021).
[sem destaque no original].

Não se identifica, portanto, qualquer lacuna técnica, contradição relevante ou obscuridade capaz de comprometer a confiabilidade da prova produzida ou justificar a reabertura da instrução processual. A insurgência da parte apelante limita-se à discordância com a conclusão pericial, circunstância que, por si só, não autoriza a determinação de nova perícia.

Pelo exposto, não há fundamento para a desconstituição da sentença.

Superada essa questão, passa-se ao exame dos requisitos necessários para a concessão do benefício postulado.

2. DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que a autora apresenta sequelas de traumatismos do pescoço e do tronco (CID-10 T91) e sequelas de outras fraturas do membro inferior esquerdo (CID-10 T93.2). Constatou-se, todavia, que tal circunstância
não ensejou incapacidade laboral nem redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos
:

Laudo Pericial

“[...]
Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Maristela Petry constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Quesitos da Parte Autora

[...]

3. Ainda nesse contexto, devido às doenças que evoluíram em várias patologias, incluindo diagnóstico de CID 10 S82.6 Fratura do maléolo lateral, além de CID T07-Traumatismos múltiplos não especificados, T93.2 Sequelas de outras fraturas do membro inferior e M77.0 Epicondilite medial, questiono: Qual é o impacto dessas condições na capacidade funcional da pericianda?

Considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

[...]

5. O perito poderia opinar sobre como as limitações impostas pelas doenças impactam a pericianda no desempenho de tarefas específicas relacionadas ao trabalho, como levantar peso, realizar movimentos repetitivos e se manter sentado ou em pé por longos períodos de tempo?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

7. Considerando o nível de escolaridade da pericianda, sua idade (48 anos) e o tipo das atividades habituais (empregada doméstica), juntamente com a atividade econômica da região, seria viável que ela fosse capaz de exercer seu trabalho com a doença na data da cessação do benefício (25/10/2022 e o período atual)?

Sim
.

[...]

10. É possível afirmar que a Pericianda não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de empregada doméstica?

Considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

[...]

Quesitos do INSS

[...]

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( x )

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s):

[...]

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).

Sim. CAT. Atividades relacionadas a limpeza da residência, preparo das refeições, lavagem e preparo das roupas, cuidados gerais de criança de sete anos. Variável conforme a atividade desenvolvida
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 355235445).
[sem destaque no original].

Laudo Complementar

“[...]
Para que seja caracterizada a redução da capacidade laborativa (seja ela parcial ou total), a existência de danos funcionais é uma condição necessária, porém não suficiente. Faz-se imprescindível que a repercussão concreta desses danos seja demonstrada nas atividades laborativas habituais do indivíduo.

Ao considerar o quadro funcional detalhado acima
— caracterizado pela ausência de reduções significativas dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral, sem comprometimento da marcha ou necessidade de apoio para alterações posturais, e com a preservação da força dos membros inferiores
— em conjunto com o perfil profissiográfico da pericianda (empregada doméstica / cuidadora de criança), é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o desempenho do trabalho habitual.
[...]”. (Laudo Complementar, Id. 355235856).
[sem destaque no original].

Com efeito, verifica-se que o laudo pericial descreveu de forma adequada o quadro clínico apresentado pela autora, reconhecendo a existência de sequelas decorrentes do acidente de trajeto sofrido em 14.04.2022, mas concluindo, ao final, pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa.

Além disso, a conclusão pericial revela-se plenamente alinhada aos elementos objetivos colhidos no exame clínico e à profissiografia da autora. Embora tenha sido constatada a presença de sequelas, o
expert
consignou expressamente que não houve comprometimento funcional relevante, apto a repercutir, de modo concreto, no desempenho das atribuições ordinariamente exercidas.

Nesse mesmo sentido, o laudo complementar enfrentou de forma específica a divergência suscitada pela apelante, esclarecendo que a mera existência de lesão ou sequela não se mostra suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa. Para tanto, exige-se a demonstração de efetiva repercussão funcional nas tarefas inerentes ao labor desempenhado, circunstância que não restou evidenciada no caso concreto.

Dessa forma, a prova técnica apresenta-se coerente, fundamentada e convergente quanto à
inexistência de incapacidade laboral ou de redução da capacidade para o trabalho habitual
, não havendo nos autos elementos seguros capazes de infirmar tal conclusão.

Ademais, a avaliação pericial produzida em outro feito, assim como eventuais tratativas administrativas pretéritas, não possui força vinculante sobre o julgamento da presente demanda. De todo modo, a divergência foi expressamente enfrentada no laudo complementar, que reafirmou, à luz do exame clínico atual e da profissiografia da autora, a ausência de repercussão funcional apta a caracterizar incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de incapacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão dos benefícios previdenciários

de auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez
.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1001226-28.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJe em 20.5.2025).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARISTELA PETRY e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026